Tribunal: STF
Processo: RE 81649
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-12
Data de publicação: 1975-08-12

Ementa:
I.V.C. OPERAÇÕES DE LEITE CRU, REALIZADAS, EM 1965. LEI ESTADUAL QUE
CANCELOU OS DEBITOS FISCAIS EMERGENTES DE TRIBUTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DESSE DIPLOMA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
EFEITOS. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, EM HARMONIA COM
VARIOS PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.